Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724184-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ RONALDO DE OLIVEIRA MELO RECORRIDO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONTAS PRESTADAS. REJEITADAS EM ASSEMBLEIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o procedimento especial para exigir contas do Presidente de Cooperativa, responsável por gerência administrativa da sociedade, nos termos do artigo 49 da Lei número 5.764/1971. 2. Segundo inteligência do artigo 550 do Código de Processo Civil, o procedimento de exigir contas compete a quem alega ter o direito de exigi-las. Somente não se admite a prestação de contas se não há necessidade de aclaramento, isto é, quando já é possível saber, sem a prestação de contas, se há débito ou crédito. 2.1 Rejeitadas as contas em Assembleia, configurado está o interesse de agir na prestação de contas. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 17, 373, §1o, e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que falta, à parte recorrida, interesse de agir, uma vez que a prestação de contas pleiteada foi feita em assembleia formada para este fim, não havendo justificativa para que se pleiteie nova prestação em juízo. Colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 373, §1o, e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao interesse da parte recorrida na ação de prestação de contas, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012